Tribunal: TJMT
Processo: 1045330-49.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045330-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Condomínio, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), ANTONIO DILCEU GUZATTI - CPF: 492.171.359-68 (AGRAVANTE), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), IDEVAL BERNARDONI - CPF: 041.246.908-19 (AGRAVADO), ANTONIO RAIMUNDO DE ARAUJO - CPF: 706.483.368-91 (AGRAVADO), CLAUDEMIR MARAFON - CPF: 761.812.609-78 (AGRAVADO), HYGOR GRECCO DE ALMEIDA - CPF: 274.629.038-30 (ADVOGADO), IZABEL GRECCO DE ALMEIDA - CPF: 274.321.048-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. REVISIONAL DE ALUGUEL. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA, OMISSÃO OU INCONSISTÊNCIA DA PROVA TÉCNICA. DIVERGÊNCIA METODOLÓGICA QUE NÃO JUSTIFICA REPETIÇÃO DA PERÍCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, proferida nos autos de ação de cobrança cumulada com revisional de aluguel, que homologou o laudo pericial judicial, rejeitou as impugnações apresentadas pela parte requerida e indeferiu o pedido de realização de nova perícia ou reapresentação da avaliação do imóvel objeto da lide. O agravante sustenta vícios metodológicos no laudo, especialmente quanto à homogeneidade das amostras utilizadas, alegado erro matemático em uma das amostras e inadequação do método comparativo direto de dados de mercado, defendendo a adoção do método involutivo ou a ampliação do conjunto amostral.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que homologou o laudo pericial e indeferiu a realização de nova perícia deve ser reformada diante da alegação de vícios metodológicos e suposta insuficiência técnica da prova pericial produzida nos autos.

III. Razões de decidir

O regime jurídico da prova pericial no Código de Processo Civil estabelece que o juiz forma seu convencimento a partir do conjunto probatório, podendo acolher ou afastar o laudo pericial desde que motive sua decisão à luz do método empregado e das circunstâncias do caso concreto.

A realização de nova perícia constitui providência excepcional, cabível apenas quando demonstrado que a primeira perícia é omissa, contraditória, inconclusiva ou insuficiente para esclarecer a matéria controvertida, não se justificando como mero sucedâneo da discordância da parte com o resultado da prova técnica.

No caso concreto, o laudo pericial foi submetido a sucessivas manifestações das partes e a reiterados esclarecimentos do perito judicial, inclusive com correção de erro material identificado e manutenção fundamentada da metodologia adotada.

A decisão agravada examinou de forma motivada as impugnações apresentadas, reconhecendo que o perito utilizou método comparativo direto de dados de mercado com 25 amostras tratadas estatisticamente por regressão linear, em conformidade com a NBR 14.653-2, com grau de fundamentação II e precisão III.

As críticas formuladas pelo agravante quanto à heterogeneidade das amostras, erro matemático em dado específico e inadequação metodológica não foram demonstradas de forma suficiente nos documentos trasladados aos autos, configurando essencialmente divergência quanto à valoração da prova técnica.

A mera existência de parecer técnico divergente ou preferência da parte por metodologia distinta não impõe ao magistrado a realização de nova perícia, sobretudo quando o laudo judicial apresenta fundamentação técnica idônea e respostas satisfatórias aos quesitos formulados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A realização de nova perícia somente se justifica quando demonstrada objetivamente a insuficiência, omissão ou contradição da prova técnica originária.

A divergência da parte quanto à metodologia empregada pelo perito ou às conclusões do laudo não constitui fundamento suficiente para determinar a repetição da prova pericial.

A homologação do laudo pericial deve ser mantida quando o perito presta esclarecimentos adequados e o magistrado fundamenta de forma motivada a suficiência técnica da prova produzida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Antônio Dilceu Guzatti
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de Cobrança c/c Revisional de Aluguel n. 1009851-92.2023.8.11.0055, ajuizada por
Claudemir Marafon, Antônio Raimundo de Araújo e Ideval Bernardoni
.

A decisão recorrida, id. 214044753 consignou, em síntese, que: (i) o perito judicial havia apresentado laudo técnico referente ao imóvel objeto da matrícula n. 30.511 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT, inicialmente avaliando o bem e suas benfeitorias em R$ 10.068.121,39 e fixando o valor locativo anual em R$ 604.087,00; (ii) após manifestações sucessivas das partes, o expert prestou esclarecimentos, reconhecendo erro material atinente à avaliação da casa do funcionário e, posteriormente, retificando os cálculos para fixar o valor total do imóvel em R$ 9.713.986,08; (iii) a parte requerida, ora agravante, apresentou sucessivas impugnações, sustentando, em especial, inadequação metodológica, insuficiência de amostras homogêneas e necessidade de adoção do método involutivo ou de ampliação do universo amostral; (iv) o magistrado de origem entendeu, contudo, que o laudo pericial e os esclarecimentos complementares atendiam aos requisitos do art. 473 do CPC, reputando tecnicamente adequada a utilização do método comparativo direto de dados de mercado, considerada a existência de 25 amostras tratadas estatisticamente por regressão linear, com grau de fundamentação II e precisão III, em conformidade com a NBR 14.653-2; e (v) ao final, homologou o laudo pericial e seus esclarecimentos complementares, reconhecendo-lhes regularidade e suficiência técnica, indeferindo o pedido de reapresentação da avaliação ou de realização de nova perícia, além de deferir a expedição de alvará em favor do perito relativamente ao valor remanescente dos honorários periciais e designar audiência de instrução e julgamento.

Irresignado, o requerido recorre. Em suas razões recursais de id. 336009381, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) é coproprietário de 59,50% do imóvel objeto da lide, ao passo que os agravados Ideval Bernardoni, Antônio Raimundo de Araújo e Claudemir Marafon seriam titulares, respectivamente, de frações de 12%, 15% e 11,5%, sendo que as frações destes vêm sendo locadas ao recorrente desde 1º/07/2017; (ii) o segundo contrato de locação, iniciado em 1º/01/2020 e com término previsto para 31/12/2021, teria sido prorrogado, havendo divergência entre as partes apenas quanto ao valor global do imóvel e ao percentual incidente para definição do aluguel; (iii) o laudo pericial judicial, ao avaliar a terra nua pelo método comparativo direto de dados de mercado, teria utilizado amostras não homogêneas e incompatíveis com a realidade do imóvel periciado, especialmente as de números 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 25, localizadas, segundo afirma, em regiões de elevado padrão comercial, de aptidão predominantemente residencial ou em áreas centrais da cidade, dissociadas da natureza agroindustrial e da localização periférica do bem avaliado; (iv) houve, ademais, alegado erro matemático na amostra n. 11, em que área de 8,47 ha (84.700 m2) teria sido tratada como 8.470 m2, elevando artificialmente o valor unitário; (v) o modelo pericial teria se valido de poucas variáveis explicativas, desprezando fatores como topografia, transposição e características da superfície do solo, além de admitir, nos esclarecimentos posteriores, que apenas duas amostras efetivamente se assemelhariam ao imóvel; (vi) em razão da inserção do imóvel em Zona de Expansão Urbana (ZAU), com aptidão agroindustrial e potencial de desenvolvimento, seria mais adequada a adoção do método involutivo, ou, subsidiariamente, a realização de nova avaliação com ampliação do conjunto amostral; (vii) o laudo, tal como homologado, não atenderia aos requisitos do art. 473 do CPC, por ausência de coerência lógica e por não enfrentar adequadamente as objeções técnicas formuladas pelo agravante e por seu assistente técnico. Ao final, requer o provimento do agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão agravada, cassar a homologação do laudo e determinar a realização de nova avaliação, com nomeação de outro perito.

A tutela antecipada recursal foi
indeferida
por este Relator, ao fundamento de que, em juízo de delibação, não se evidenciaram, naquele momento, os requisitos autorizadores da medida, destacando que a decisão agravada fora proferida após longo histórico de manifestações e impugnações das partes, com sucessivos esclarecimentos prestados pelo perito judicial, e que as teses deduzidas pelo agravante se encontravam intimamente ligadas ao mérito recursal.

Comunicação entre instâncias (id. 338183136).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação de Cobrança c.c Revisional de Aluguel, interposta por Ideval Bernardoni, Antônio Raimundo de Araujo e Claudemir Marafon, em desfavor de
Antônio Dilceu Guzatti.

Durante o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
indeferiu as impugnações apresentadas, homologou o laudo pericial judicial e rejeitou o pedido de nova perícia ou reapresentação da avaliação, conforme se extrai da decisão lançada no id. 214044753.

Irresignado, o requerido recorre. Em suas razões recursais de id. 336009381, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) é coproprietário de 59,50% do imóvel objeto da lide, ao passo que os agravados Ideval Bernardoni, Antônio Raimundo de Araújo e Claudemir Marafon seriam titulares, respectivamente, de frações de 12%, 15% e 11,5%, sendo que as frações destes vêm sendo locadas ao recorrente desde 1º/07/2017; (ii) o segundo contrato de locação, iniciado em 1º/01/2020 e com término previsto para 31/12/2021, teria sido prorrogado, havendo divergência entre as partes apenas quanto ao valor global do imóvel e ao percentual incidente para definição do aluguel; (iii) o laudo pericial judicial, ao avaliar a terra nua pelo método comparativo direto de dados de mercado, teria utilizado amostras não homogêneas e incompatíveis com a realidade do imóvel periciado, especialmente as de números 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 25, localizadas, segundo afirma, em regiões de elevado padrão comercial, de aptidão predominantemente residencial ou em áreas centrais da cidade, dissociadas da natureza agroindustrial e da localização periférica do bem avaliado; (iv) houve, ademais, alegado erro matemático na amostra n. 11, em que área de 8,47 ha (84.700 m2) teria sido tratada como 8.470 m2, elevando artificialmente o valor unitário; (v) o modelo pericial teria se valido de poucas variáveis explicativas, desprezando fatores como topografia, transposição e características da superfície do solo, além de admitir, nos esclarecimentos posteriores, que apenas duas amostras efetivamente se assemelhariam ao imóvel; (vi) em razão da inserção do imóvel em Zona de Expansão Urbana (ZAU), com aptidão agroindustrial e potencial de desenvolvimento, seria mais adequada a adoção do método involutivo, ou, subsidiariamente, a realização de nova avaliação com ampliação do conjunto amostral; (vii) o laudo, tal como homologado, não atenderia aos requisitos do art. 473 do CPC, por ausência de coerência lógica e por não enfrentar adequadamente as objeções técnicas formuladas pelo agravante e por seu assistente técnico. Ao final, requer o provimento do agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão agravada, cassar a homologação do laudo e determinar a realização de nova avaliação, com nomeação de outro perito.

Pois bem. A matéria devolvida a esta instância recursal cinge-se em verificar se a decisão agravada merece reforma por alegada violação aos arts. 473 e 480 do Código de Processo Civil, em razão de supostos vícios metodológicos do laudo judicial, especialmente quanto à homogeneidade das amostras utilizadas, à pertinência do método comparativo direto de dados de mercado e à necessidade de nova perícia.

É cediço, que o regime jurídico da prova pericial no Código de Processo Civil, assenta-se em balizas muito claras. Explico.

O art. 371 dispõe que
“o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

O art. 473 estabelece que o laudo pericial deverá conter a exposição do objeto da perícia, a análise técnica ou científica realizada, a indicação do método utilizado, com o esclarecimento de sua aceitação predominante pelos especialistas da área e resposta conclusiva aos quesitos, devendo o perito apresentar fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica.

Já o art. 479 preceitua que o magistrado apreciará a prova pericial segundo o art. 371, indicando os motivos que o levaram a acolher ou a afastar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado. Por fim, o art. 480 prevê a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, destinando-se a segunda perícia a corrigir eventual omissão ou inexatidão da primeira.

Da leitura conjugada desses dispositivos, extrai-se premissa elementar: a segunda perícia não constitui providência automática ou sucedâneo do inconformismo da parte com o resultado da prova técnica. Sua determinação exige demonstração objetiva de que a matéria permaneceu insuficientemente esclarecida, ou de que o laudo originário se revelou omisso, contraditório, ilógico ou tecnicamente inapto ao convencimento jurisdicional. Não basta, para tanto, a mera existência de parecer técnico em sentido divergente ou a simples preferência da parte por metodologia distinta.

No caso concreto, o que se tem documentalmente comprovado é que o juízo de origem não homologou de forma apressada ou irrefletida o trabalho pericial. Ao revés, a própria decisão agravada descreve um
iter
procedimental marcado por sucessivas manifestações das partes e por, ao menos, três rodadas de esclarecimentos prestados pelo perito judicial. Segundo esse
decisum
, após o laudo inicial apresentado no id. 167050128, seguiram-se impugnações das partes, esclarecimentos no id. 174540462, nova manifestação do requerido no id. 182399846 com parecer de assistente técnico, segundos esclarecimentos no id. 193711470, nova impugnação no id. 196250851, terceiros esclarecimentos no id. 201833991 e, por fim, nova petição do requerido no id. 207693396, reiterando a pretensão de reapresentação da avaliação ou realização de nova perícia. Esse histórico é expressamente referido na decisão de primeiro grau e também reproduzido, em larga medida, na decisão monocrática recursal que indeferiu a tutela antecipada. Portanto, não se está diante de situação em que a crítica técnica da parte tenha sido simplesmente ignorada ou subtraída do crivo do
expert.

Com feito, esse dado é relevante porque, em precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado apenas a título de distinção metodológica, assentou-se que, apresentada manifestação crítica pertinente ao laudo, é dever do juiz remetê-la ao perito para esclarecimentos, podendo a manutenção da inconclusividade justificar até mesmo segunda perícia. O ponto decisivo, porém, no precedente, era justamente a inconclusividade remanescente da prova técnica e o encerramento prematuro da instrução. Aqui, de acordo com os documentos anexos, o quadro é diverso: as impugnações foram sucedidas de esclarecimentos complementares, e o magistrado de origem considerou a matéria suficientemente elucidada.

Diante disso, as alegações do agravante, embora articuladas com densidade argumentativa, não bastam, no estágio probatório revelado por estas peças, para infirmar a conclusão judicial.

Consoante se extrai das ilações, sustenta-se que as amostras de números 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 25 seriam heterogêneas, por se referirem a imóveis situados em áreas centrais, avenidas de grande fluxo ou bairros residenciais de alto padrão; afirma-se, ainda, a ocorrência de erro matemático na amostra 11; aduz-se que apenas duas amostras seriam efetivamente semelhantes ao bem periciado; defende-se a inserção do imóvel em Zona de Expansão Urbana, com aptidão agroindustrial e potencial de desenvolvimento aptos a justificar o método involutivo. Todavia, essas teses, tal como postas, não restaram demonstradas nos documentos constantes dos autos.

Por sua vez, a decisão judicial impugnada está bem fundamentada quando afirma que o perito apresentou justificativas técnicas idôneas, utilizou 25 amostras mercadológicas, tratadas por regressão linear, em conformidade com a NBR 14.653-2, com grau de fundamentação II e precisão III.

Nessa moldura, como se sabe, o art. 479 do CPC confere ao juiz o poder-dever de valorar a prova pericial, inclusive para acolhê-la ou afastá-la, desde que motive sua decisão à luz do método utilizado. E foi precisamente isso o que fez o magistrado
a quo
, ao consignar, de maneira expressa, as razões pelas quais reputou tecnicamente adequada a escolha do método comparativo direto de dados de mercado e insuficientes as objeções da parte requerida, ora agravante.

Ademais, também não vislumbro, violação manifesta ao art. 473 do CPC. O agravante insiste em dizer que o laudo carece de coerência lógica e deixa de enfrentar pontos essenciais. Entretanto, a decisão agravada afirma, em sentido oposto, que o laudo e os esclarecimentos complementares “atendem integralmente” aos requisitos legais, com “detalhamento suficiente para formar o convencimento judicial”, registrando, ademais, que o perito respondeu satisfatoriamente aos quesitos e complementações.

Logo, o simples fato de a parte não se conformar com a metodologia escolhida, ou de reputar mais adequado o método involutivo, não conduz, por si, à nulidade da prova técnica. A jurisprudência processual tem reiteradamente distinguido a deficiência objetiva do laudo da discordância subjetiva da parte quanto às suas conclusões, sendo certo que apenas a primeira autoriza, em regra, a providência excepcional do art. 480.

A propósito, não ignoro que o recorrente invoca, com ênfase, precedente segundo o qual laudos genéricos, omissos ou contraditórios reclamam renovação da prova. Trata-se, sem dúvida, de diretriz correta em tese.

O ponto, porém, é que a aplicação do art. 480 do CPC reclama demonstração concreta de que a primeira perícia efetivamente falhou em esclarecer a matéria, e é justamente essa demonstração cabal que não se extrai, de modo inequívoco, do acervo documental produzido nos autos. Ao contrário, o que emerge é que o perito foi instado repetidas vezes a se manifestar, apresentou esclarecimentos sucessivos, corrigiu ponto material identificado e manteve, fundamentadamente, a metodologia eleita, tendo o magistrado de origem, ao final, exercido o juízo valorativo que a lei lhe atribui.

Em verdade, a insurgência do agravante revela, em larga medida, discordância com a persuasão racional do julgador de primeiro grau. Mas o sistema processual não impõe ao magistrado aderência compulsória à conclusão do assistente técnico da parte, nem confere prevalência apriorística ao laudo particular sobre a perícia judicial.

Ao juiz incumbe formar convencimento motivado a partir do conjunto probatório, e a nova perícia, repita-se, somente se justifica quando o material existente se mostrar insuficiente. Na espécie, à luz das peças disponíveis, não há elemento bastante para reconhecer que o magistrado tenha incorrido em manifesta arbitrariedade ao reputar a matéria suficientemente esclarecida.

Outrossim, assinale-se, ainda, que não se está aqui proclamando imutabilidade da valoração probatória futura no processo originário. O exame ora empreendido limita-se ao acerto da decisão interlocutória que homologou o laudo e rejeitou, naquele momento, a repetição da prova técnica. Eventual aprofundamento de questões de fato e de prova remanesce submetido ao
iter
processual da demanda principal, em que o juízo de origem poderá, se surgirem novos elementos objetivos, reapreciar a suficiência do acervo instrutório. O que não se mostra possível, nesta sede, é desconstituir a decisão agravada apenas com base em dissenso metodológico cuja comprovação integral não veio trasladada aos documentos anexos.

Por tais razões, concluo que a decisão recorrida se mantém hígida, porquanto: (i) apreciou de modo fundamentado a suficiência do laudo e dos esclarecimentos complementares; (ii) explicitou as razões pelas quais reputou adequada a metodologia empregada pelo perito; (iii) consignou a inexistência de omissão, parcialidade ou inconclusividade aptas a justificar segunda perícia.

Portanto, por prudência,
a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026